Tribunal: TJES
Processo: 5002976-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso Sexual
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002976-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50029769520208080000

PROCESSO DE ORIGEM: 00015586620208080047

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: C. F. S.

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Infância e Juventude que, nos autos da ação ajuizada por
P. F. C.
, deferiu

a liminar postulada determinado a matrícula do autor em creche municipal, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa fixada em 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 7500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não é possível a concessão de liminares como tais, em face do Poder Público, tendo em vista que a providência tem o condão de esgotar no todo ou em parte o objeto da ação.;
2.
Nestes casos consolida-se ilegal interferência do Poder Judiciário;
3.
O ensino também se baseia nos princípios da universalidade do acesso e permanência na escola e da garantia de padrão de qualidade (art. 206, I e VII, da CF/88), sendo notória a escassez dos recursos públicos e as restrições orçamentárias para atender a todas as demandas da coletividade.

Nesses termos, pleiteia a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão denegar o efeito suspensivo almejado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Infância e Juventude que, nos autos da ação ajuizada por
P. F. C.
, deferiu

a liminar postulada determinado a matrícula do autor em creche municipal, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa fixada em 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 7500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Não é possível a concessão de liminares como tais, em face do Poder Público, tendo em vista que a providência tem o condão de esgotar no todo ou em parte o objeto da ação.;
2.
Nestes casos consolida-se ilegal interferência do Poder Judiciário;
3.
O ensino também se baseia nos princípios da universalidade do acesso e permanência na escola e da garantia de padrão de qualidade (art. 206, I e VII, da CF/88), sendo notória a escassez dos recursos públicos e as restrições orçamentárias para atender a todas as demandas da coletividade.

Nesses termos, pleiteia a reforma da decisão impugnada, mas não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de modo que o desprover do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente, em relação a impossibilidade de concessão liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, entendo que ela toca apenas as liminares satisfativas
irreversíveis
, o que não é o caso dos autos, sendo plenamente possível o retorno ao
status quo ante
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂNSITO DE CARGAS DE PRODUTOS PERIGOSOS. PORTO SECO RODOVIÁRIO DE URUGUAIANA/RS. IMPOSIÇÃO DE CONDUTAS PREVENTIVAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO DECIDIDO POR FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. NÃO-APRESENTAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ. VIABILIDADE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. (...) 2.
"Ao estabelecer que 'não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação', o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação".
Entretanto, "o exame da reversibilidade ou não da medida liminar concedida implica o reexame do material fático da causa, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que prescreve a Súmula 07/STJ" (REsp 664.224/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1º.3.2007).

3.
Ademais, "conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora"
(AgRg no REsp 661.677/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 13.12.2004). (...)

(REsp 1053299/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 27/11/2009)

Vê-se que de acordo com as alegações das partes, a genitora da infante pleiteou uma vaga para a criança em respectiva creche, restando infrutíferas suas tentativas, sendo certo que
a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
nos termos do art. 205 da Constituição Federal, que também prevê no seu art. 208, inciso IV que
o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade
; §1º - o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; §2º - o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Não se pode olvidar, ainda, que segundo os artigos 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade
, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social complementando a ação da família e da comunidade e será oferecida em creches, ou então pré-escola

como visto alhures
.

É certo, também, que o direito à educação é essencial ao desenvolvimento do menor, se afigurando um direito subjetivo da criança,
competindo ao poder público garantir sua efetivação, mediante a adoção de políticas públicas a fim de assegurar a disponibilização das vagas necessárias para atender a população
.

No mesmo sentido, o art. 53, inc. V e art. 54, incs. I e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, garantem à criança o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência; o direito constitucional à creche, extensivo aos menores de zero a seis anos e ao ensino fundamental, obrigatório e gratuito.

Vejamos:

“
Art. 53.
A criança e o adolescente têm direito à educação
, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

(...)

V -
acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.”

“
Art. 54.
-
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente
:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.”

Corroborando tal entendimento este eg. Tribunal assim se manifesta:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MATRÍCULA DE ALUNO NO SEGUNDO PERÍODO DA PRÉ-ESCOLA - CRITÉRIO ETÁRIO - MOMENTO AFERIÇÃO - CRIANÇA QUE COMPLETARÁ CINCO ANOS NO DECORRER DO ANO LETIVO - PROVA DA APTIDÃO DO ALUNO - ART. 208, IV E V, DA CR/1988 - ART. 54, V, DA LEI FEDERAL Nº 8.069/1990 - LIMITAÇÃO DESRAZOÁVEL E ILEGAL INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO MUNICIPAL - REMESSA CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM.

1 - (...)

3 -
O artigo 208, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53 de 2006, dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, dentre outras, “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (inciso IV).

4 - (...)

(TJES, Reexame Necessário 15096019706, Relator : ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 19/03/2013)

Verifica-se, por fim, que o acesso à educação infantil é um direito constitucional, e seu descumprimento, portanto, seria uma afronta ao elencado na Carta Magna,
permitindo a plena atuação do Poder Judiciário para declarar o direito e fazê-lo concreto
.

Soma-se a isso a constatação do requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que se apura em face do risco de comprometimento do desenvolvimento intelectual do infante, em decorrência da negativa do ente municipal de lhe proporcionar a matrícula em escola do Município próxima de sua residência.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos da fundamentação acima aduzida,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTO - VOGAL:

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre o julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto em razão da Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em matrícula do infante em Creche municipal mais próxima de sua residência.

Na sessão ocorrida no dia
16.03.2022
, o eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer, externou posicionamento no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a Decisão em todos os seus termos.

Como razões de decidir posicionou-se no sentido de que “
o acesso à educação infantil é um direito constitucional, e seu descumprimento, portanto, seria uma afronta ao elencado na Carta Magna, permitindo a plena atuação do Poder Judiciário para declarar o direito e fazê-lo concreto. Soma-se a isso a constatação do requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que se apura em face do risco de comprometimento do desenvolvimento intelectual do infante, em decorrência da negativa do ente municipal de lhe proporcionar a matrícula em escola do Município próxima de sua residência
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida de ordem fática que me ocorreu e, após analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO-VOGAL:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VAGA EM CRECHE -
DEFERIMENTO DE LIMINAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA REVERSÍVEL - REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO –
DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A impossibilidade de concessão liminar satisfativa em face da Fazenda Pública toca apenas as liminares satisfativas irreversíveis, o que não é o caso dos autos.

2.
No que concerne a vaga de criança em respectiva creche, é certo que
a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
nos termos do art. 205 da Constituição Federal, que também prevê no seu art. 208, inciso IV, que
o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade
; §1º - o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; §2º - o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

É certo, também, que o direito à educação é essencial ao desenvolvimento do menor, se afigurando um direito subjetivo da criança, competindo ao poder público garantir sua efetivação, mediante a adoção de políticas públicas a fim de assegurar a disponibilização das vagas necessárias para atender a população.

3.
O acesso à educação infantil é um direito constitucional, e seu descumprimento, portanto, seria uma afronta ao elencado na Carta Magna, permitindo a plena atuação do Poder Judiciário para declarar o direito e fazê-lo concreto.

4.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se apura em face do agravado.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do relator.